Tribunal: STF
Processo: HC 197325
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 AFASTADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DA BENESSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Presentes os demais requisitos para a incidência da redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, a singela alusão à existência de registros pretéritos de entrada no território nacional em nome da paciente não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Imperiosa a indicação de qualquer evento concreto, dentro da cadeia factual, que denote a dedicação do agente a atividades criminosas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.